Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei distrital n. 5.237/2013, que regulamenta a Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte.

2. Ademais, conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

3. A ocupação de cargo público efetivo afasta a aplicação da Portaria n. 230/2006 da SGA - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do DF à situação em evidência.

4. Ressalta-se que o Decreto n.13.447/91 regulamenta a indenização da indenização de transporte concedida a servidores ocupantes de cargos integrantes das carreiras da Administração Direta e Autárquica do Distrito Federal, cujas atribuições exijam, sistematicamente, a execução de serviço externo, devendo ser observado os novos valores fixados pelo Decreto n. 26.077/2005.

5. Com efeito, o pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n. 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.

6. Inexistem nos autos provas aptas a demonstrar a atuação do servidor público em serviços internos ou o uso de veículos oficiais, em que o valor do combustível é dispendido pelo Distrito Federal, pelo contrário, verifica-se a comprovação dos locais percorridos na realização de trabalhos externos.

7. Acrescenta-se que a realização de trabalho externo é inerente ao cargo efetivo ocupado pela parte autora, nos termos do artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013, a seguir transcrito: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.

8. A legislação não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte e fixa o valor mensal devido a tal título pela administração pública.

9. Nesse contexto, enquanto perdurar a atuação da parte autora em trabalhos externos, com a utilização de veículo próprio, cabível o recebimento de verba indenizatória de transporte no valor estabelecido pelo Decreto n. 26.077/05.

10. Irretocável, por fim, a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos e não prescritos devidos a título de indenização de transporte.

11. Recurso improvido.